Tribunal: TJDFT
Processo: 0712803-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. ARTIGOS 1694, § 1o, 1695 DO CÓDIGO CIVIL. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O artigo 1.695 do Código Civil consubstancia o princípio básico da obrigação alimentar, pelo qual os alimentos devem ser fixados de acordo com as necessidades do alimentado e a possibilidade do alimentante.

2. Precisar as necessidades da menor e a capacidade econômica do alimentante é questão cuja definição se mostra recomendável seja objeto de instrução nos autos de origem.

3. “2. Em se tratando de alimentandas menores, suas necessidades são presumidas, eis que decorrentes do poder familiar, dispensando a comprovação inicial de seus gastos por ocasião da fixação dos alimentos provisórios, sendo certo que sua perfeita averiguação deve-se dar na fase instrutória da ação de alimentos, visando melhor adequação, se o caso. ( ). 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido” (Acórdão 1619993, 07174974820228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2022, publicado no PJe: 29/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.